Tribunal: TJDFT
Processo: 0739055-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Processo : 0739055-73.2022.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 55160884) que declarou encerrado o procedimento de produção antecipada de prova. Apela a parte RÉ (id. 55160895). Em suas razões, insurge-se, em suma, quanto às conclusões apresentadas no laudo pericial objeto dos autos. Contrarrazões pelo não conhecimento ou, no mérito, pelo desprovimento do recurso (id. 55160902). Decido. O recurso não merece ser conhecido. A produção antecipada de provas tem finalidade consultiva, isto é, visa a aferição da viabilidade do pleito principal ou mesmo a solução através de autocomposição, ou outro método consensual de solução de conflito. A valoração da prova pertence ao juiz da causa principal e não ao juiz da medida antecipatória, tendo em vista que no curso do procedimento sequer há controvérsia ou discussão acerca do mérito da prova, em que pese a necessidade de observância do efetivo contraditório com relação à produção da prova em si. Dito isso, o art. 382, § 4o, do CPC, é expresso ao determinar que, no procedimento da produção antecipada de provas “não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário”. Na espécie, houve o devido respeito ao contraditório e à ampla defesa quanto à elaboração da prova pericial. Deveras, constata-se a indicação de assistentes e apresentação de quesitos por ambas as partes, inclusive com apresentação de dois laudos periciais complementares (id. 55160850 e 55160872), realizados após os diversos questionamentos da parte apelante ao laudo inicial, situação que indica a eficácia da demanda de produção antecipada instaurada. Desse modo, de acordo com os dispositivos legais destacados, e observada a finalidade do incidente aforado, não se conhece do recurso. Assim, não conheço do recurso nos moldes do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Não há majoração de honorários advocatícios, haja vista que não houve condenação na origem. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator